Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-80.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-80.2023.8.14.0085

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA DO PROPRIETÁRIO E DE EDITAL DE RETIRADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDA DO BEM E DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. EC Nº 113/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a autarquia ao pagamento de (i) danos materiais correspondentes ao valor de mercado do veículo à época do evento danoso, conforme Tabela FIPE, vedada compensação com despesas de estada e remoção, e (ii) danos morais fixados em R$ 2.000,00, em razão de leilão de motocicleta sem comprovação idônea de notificação do proprietário e sem comprovação da publicação do edital de retirada, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA comprovou o cumprimento do dever de notificação do proprietário do veículo apreendido e sujeito à alienação, observando as etapas previstas na regulamentação aplicável; (ii) estabelecer se, ausente essa comprovação, subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da perda da propriedade, bem como se há necessidade de ajuste dos critérios de atualização à luz do art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN nº 632/2016 impõe, no procedimento de remoção, custódia e leilão extrajudicial, a notificação no ato do recolhimento e, ausente o proprietário/condutor, a expedição de notificação em até 10 dias por remessa postal ou meio tecnológico hábil, admitindo-se, se frustradas as tentativas, a notificação por edital.

O conjunto probatório não demonstra notificação no ato da remoção, nem ciência válida do proprietário por AR, além de não evidenciar a publicação do edital de retirada após o transcurso do prazo regulamentar, conforme registrado na sentença.

A responsabilidade civil administrativa decorre da privação do direito de propriedade sem comprovação de que o proprietário foi efetivamente cientificado e teve oportunidade real de atuar no procedimento antes da alienação do bem, preservando-se contraditório e ampla defesa no devido processo legal administrativo.

A alegação de ausência de registro de furto/roubo não afasta a condenação, porque o fundamento do dever de indenizar reside na falha do DETRAN/PA no procedimento de notificação e na condução do processo administrativo que culminou no leilão.

O pedido subsidiário de ajuste dos critérios de atualização não prospera, pois a sentença já estabelece, quanto aos danos materiais, atualização “tão somente” pela taxa SELIC com base no art. 3º da EC nº 113/2021, e não se evidencia erro concreto no critério adotado para os danos morais, mantido o quantum fixado como módico e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração que promove a alienação de veículo apreendido tem o ônus de comprovar, de forma segura, o cumprimento das etapas de notificação do proprietário e do edital de retirada previstas na Resolução CONTRAN nº 632/2016, sob pena de violação ao devido processo legal administrativo. 2. Ausente prova idônea de cientificação e de observância das formalidades essenciais do procedimento, subsiste o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes da privação do bem. 3. Inexistindo demonstração de erro concreto nos critérios de atualização fixados, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 para os danos materiais, mantém-se a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 373, II; Resolução CONTRAN nº 632/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0002496-84.2013.8.19.0052, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2019; TJ-CE, AC nº 0257242-53.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800107-80.2023.8.14.0085.

APELANTE
:
ANDERSON LIMA DA SILVA.

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Anderson Lima da Silva.

Narra o autor que a motocicleta HONDA/FAN 125 ES, placa OTB-1926, teria sido subtraída em 29/07/2017, e que, apenas em março de 2020, ao consultar a situação do veículo, constatou que este teria sido transferido para Ourém, vindo a saber que fora alienado em leilão realizado pelo DETRAN/PA, sem que tivesse sido devidamente notificado do recolhimento, nem do procedimento que culminou na perda da propriedade.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de: (a) danos materiais, correspondentes ao valor de mercado do veículo à época do evento danoso, conforme Tabela FIPE, vedada compensação com despesas de estada e remoção; e (b) danos morais fixados em R$ 2.000,00, assentando, como fundamento central, a ausência de comprovação idônea da notificação exigida pela regulamentação do CONTRAN, bem como a não comprovação da publicação do edital de retirada. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o DETRAN/PA sustenta, em síntese: (i) regularidade do procedimento de leilão, afirmando ter providenciado notificação postal (AR) e edital de retirada; (ii) inexistência de responsabilidade por suposta ausência de registro de furto/roubo, por ser atribuição da Polícia Civil; e (iii) subsidiariamente, pugna por ajuste dos critérios de atualização, à luz do art. 3º da EC nº 113/2021.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do decisum, destacando a obrigatoriedade de notificação ao proprietário quando ausente no recolhimento, no prazo regulamentar, sob pena de nulidade e responsabilidade civil.

O Ministério Público, em 2º grau, informou inexistirem novos elementos e reiterou manifestação ministerial anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, o DETRAN/PA observou o dever de notificação do proprietário do veículo apreendido e sujeito a alienação, de modo a preservar o devido processo legal administrativo, com contraditório e ampla defesa, e, por conseguinte, se subsiste o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes da perda do bem.

A sentença recorrida assentou que a
Resolução CONTRAN nº 632/2016
disciplina o procedimento administrativo de remoção, custódia e leilão extrajudicial, impondo: notificação no ato do recolhimento (por termo próprio/documento equivalente), com informação sobre prazo de retirada e advertência de leilão; e quando proprietário/condutor não estiver presente, expedição de notificação
no prazo de 10 dias
, por remessa postal ou meio tecnológico hábil; frustradas as tentativas, admite-se a notificação por
edital
.

Além disso, transcorridos 30 dias sem retirada, exige-se
edital de notificação de retirada
, publicado em portal do órgão ou afixado em local de acesso público, por 10 dias.

No caso, o Juízo de origem foi expresso ao consignar que
não houve prova de notificação no ato da remoção
(situação relevante, pois o autor sequer teria ciência do recolhimento) e que a notificação posteriormente apresentada (AR) não demonstraria ciência válida, consignando que “
sequer o endereço foi procurado pelos Correios
”, além de afirmar que o DETRAN/PA
não comprovou
a publicação do edital de retirada, nos termos regulamentares.

Em perspectiva jurídico-processual, a responsabilidade civil administrativa por falha na condução do procedimento de apreensão e alienação do bem decorre, aqui, não da mera realização do leilão, mas da privação do direito de propriedade sem a demonstração de que o proprietário foi efetivamente cientificado e teve oportunidade real de adotar providências para retirada e regularização, nos prazos legais, antes de ocorrer a alienação.

Nesse contexto, não procede a pretensão recursal de afastar a condenação sob o argumento de que o AR “não procurado” seria suficiente para reputar cumprido o dever de notificação.

Ainda que se admita a possibilidade de frustração de notificação postal por circunstâncias alheias à Administração, a própria regulamentação prevê mecanismos subsequentes (inclusive edital) para assegurar a ciência do interessado; e, conforme delimitado na sentença, o conjunto probatório não evidenciou o cumprimento sequencial e regular dessas etapas, sobretudo quando o próprio decisum registrou a inexistência de comprovação da publicação do edital exigido e a ausência de notificação eficaz do procedimento.

Assim, mantêm-se as premissas do julgado: a Administração, ao conduzir procedimento apto a culminar com a alienação e perda da propriedade, tem o ônus de demonstrar, de forma segura, o atendimento às garantias mínimas do procedimento (ciência do interessado e oportunidade de atuação). Ausente comprovação suficiente, subsiste o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da privação do bem.

O apelante argumenta que eventual ausência de registro de furto/roubo no sistema seria atribuição da Polícia Civil, não podendo o DETRAN/PA responder por omissão de terceiro.

Todavia, a sentença não assentou a responsabilidade do DETRAN/PA por falta de registro policial; o fundamento central do dever de indenizar foi a falha no procedimento de notificação e a consequente violação ao devido processo administrativo, em procedimento sob condução da autarquia de trânsito, que culminou na alienação do veículo. Logo, ainda que se discuta competência para registro de restrição policial, isso não elide o dever da autoridade de trânsito de observar, no âmbito de suas atribuições, as formalidades essenciais de cientificação do proprietário antes de encaminhar o bem a leilão.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1- Da análise dos autos, restou incontroverso que a Rodando Legal realizou o leilão e, diversamente do que alega, não comprovou que procedeu às notificações na forma da lei, bem como não observou a existência de procedimento administrativo, contrariando, assim, os princípios da boa-fé administrativa e segurança jurídica. Ressalta-se que a mesma assume à f. 60 que a autora foi notificada após o leilão ter sido realizado . 2- Deste modo, por se tratar de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, a Rodando Legal deve responder pelos prejuízos sofridos pela autora, vez que a venda do veículo sem as cautelas legais e a notificação prévia da requerente criou liame entre a conduta do réu e o dano sofrido. 3- Diante da impossibilidade de restituição do bem, a obrigação será convertida em perdas e danos. 4- O valor da indenização corresponderá ao valor de mercado do veículo à época do evento danoso, no caso, a realização do leilão, usando-se a Tabela FIPE como parâmetro oficial, acrescido de juros de mora e a correção monetária deverão fluir da data do leilão, nos termos das Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça. 5- Configurados os danos morais em razão do dissabor de ter seu veículo leiloado sem a prévia comunicação, bem como da frustração da expectativa de recuperar o bem, circunstâncias que excedem o dissabor comum do cotidiano . 6- Deste modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) merece majoração. No entanto, o montante será mantido à míngua de pedido neste sentido na apelação da autora. RECURSO AUTORAL PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 5%. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00024968420138190052 201800176397, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 331/2009 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO . DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II DO CPC . 1. Cinge-se a presente lide à discordância do apelante com a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assegurou direito indenizatório à parte autora, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Assim, a controvérsia recursal resta em saber se, de fato, ocorreu o dano e o ato ilícito alegados pelo autor, os quais obrigariam o ente público a indenizar, e se foram efetivamente comprovadas, ao longo do processo, as alegações das partes envolvidas na presente ação . 3. Sabendo disso, evidencia-se que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, era dever do DETRAN colacionar aos autos prova de que houve efetiva notificação da parte apelada sobre a realização do leilão, situação que não configurou-se. 4. Não há prova de que houve a devida notificação da recorrida . Não é possível acolher a tese formulada pelo DETRAN de que o autor da ação foi informado a tempo acerca da realização do leilão extrajudicial. 5. Era encargo da autarquia verificar se o carro possuía pendências judiciais previamente à disponibilização desse para o já referido leilão extrajudicial e, além disso, enviar ofício à autoridade competente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para negar provimento ao apelo do DETRAN/CE, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - AC: 02572425320218060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2023)

No ponto subsidiário, o apelante pede ajuste dos critérios de atualização, defendendo a incidência apenas da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Entretanto, a sentença já determinou, expressamente, para os danos materiais, a atualização “tão somente” pela taxa SELIC, com fundamento no art. 3º da EC nº 113/2021.

Quanto aos danos morais, o decisum fixou critério que, em síntese, prevê a incidência de remuneração/juros até o arbitramento e, a partir de então, SELIC.

Na moldura do recurso, não se identifica demonstração de erro concreto capaz de impor reforma, sobretudo porque o capítulo relativo aos danos materiais já está alinhado ao parâmetro constitucional invocado, e o montante de dano moral foi fixado em patamar módico e proporcional às circunstâncias delineadas pelo juízo de origem. Mantém-se, portanto, o decisum também nesse ponto, tal como lançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026